Tribunal: TJBA
Processo: 8042922-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042922-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA AGRAVADO: ROSALVO MESSIAS TEIXEIRA DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A PREVI. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. ALEGAÇÕES DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO E DE ERROS MATERIAIS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à execução, homologou o laudo pericial complementar, acolheu a planilha de débito apresentada pela parte exequente, ROSALVO MESSIAS TEIXEIRA DA ROCHA, e determinou o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão A controvérsia recursal versa sobre a alegada inadequação dos critérios utilizados pelo perito judicial, incluindo suposta extrapolação dos limites do título executivo, erro na conversão de valores, ausência de dedução de pagamentos administrativos e capitalização indevida de juros. III. Razões de decidir O laudo pericial complementar seguiu estritamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, com apuração das diferenças mensais de complementação de aposentadoria mediante inclusão das horas extras na base de cálculo. Foi aplicada correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela, bem como juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, sem indícios de capitalização. O valor de R$ 694.309,94, pago administrativamente pela PREVI, foi expressamente deduzido na planilha pericial. Os valores pagos espontaneamente antes do trânsito em julgado não se submetem aos critérios da condenação judicial, que se impõe sobre a base de cálculo revisada. A impugnação da PREVI carece de respaldo técnico, jurídico ou probatório capaz de infirmar a presunção de veracidade do laudo pericial, que foi elaborado com base em documentos oficiais e submetido ao contraditório. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Os laudos periciais homologados pelo juízo, quando elaborados com observância dos critérios do título executivo e submetidos ao contraditório, gozam de presunção de veracidade, somente afastada por prova robusta. Valores pagos espontaneamente antes do trânsito em julgado não podem ser considerados como quitação da obrigação estabelecida judicialmente sob novos parâmetros." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 489, II; 507; 473. Jurisprudência relevante citada: Tema 78/STF (RE 583.050/MG); TJ-BA, AI 8002095-17.2021.8.05.0000; TJ-MG, AI 10000191623396001; Súmula 117 da III Jornada de Direito Processual – CJF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8042922-31.2025.8.05.0000, figurando como Agravante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como Agravado ROSALVO MESSIAS TEIXEIRA DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.